Tribunal: TJES
Processo: 0008164-73.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8164
-
73
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE
S
:

ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA E PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, ALIADAS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Quanto
ao direito de recorrer em liberdade,
o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no caso em vog
a.

2
.

Merece

guarida a defesa do acusado Paulo, quanto ao
afastamento da pena aplicada quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, visto que não fora imputado o referido delito ao acusado na denúncia, e tão pouco no dispositivo da sentença.

3
.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo
s
apelante
s
ao crime de roubo em relação a vítima Leonardo Bomfim dos Santos, de maneira que inviável a pretensão absolutório.

4
.
N
ão obstante se reconheça a circunstância atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, não se mostra possível a sua aplicação concreta na hipótese dos autos, isso porque se revela impossível a redução da pena abaixo do mínimo cominado aos tipos penais, pelos quais fora condenado, nessa fase dosimétrica.

5. Quanto a detração penal,
percebe-se que o juiz já realizou o desconto do período em que os recorrentes ficaram custodiados de forma cautelar.
Devendo-se se atentar que mesmo com o decote da condenação do réu Paulo atinente ao delito do artigo 311 do Código Penal, o montante sancionatório, ainda sim autorizará o regime mais gravoso, nos temos do artigo 33, §º, alínea a do Código Penal. Assim, mostra-se inviável o pleito defensiv
o.

6.
Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

DA
R
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008164-73.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8164
-
73
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE
S
:

ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA E PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, ALIADAS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Quanto
ao direito de recorrer em liberdade,
o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no caso em vog
a.

2
.

Merece

guarida a defesa do acusado Paulo, quanto ao
afastamento da pena aplicada quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, visto que não fora imputado o referido delito ao acusado na denúncia, e tão pouco no dispositivo da sentença.

3
.
N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo
s
apelante
s
ao crime de roubo em relação a vítima Leonardo Bomfim dos Santos, de maneira que inviável a pretensão absolutório.

4
.
N
ão obstante se reconheça a circunstância atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, não se mostra possível a sua aplicação concreta na hipótese dos autos, isso porque se revela impossível a redução da pena abaixo do mínimo cominado aos tipos penais, pelos quais fora condenado, nessa fase dosimétrica.

5. Quanto a detração penal,
percebe-se que o juiz já realizou o desconto do período em que os recorrentes ficaram custodiados de forma cautelar.
Devendo-se se atentar que mesmo com o decote da condenação do réu Paulo atinente ao delito do artigo 311 do Código Penal, o montante sancionatório, ainda sim autorizará o regime mais gravoso, nos temos do artigo 33, §º, alínea a do Código Penal. Assim, mostra-se inviável o pleito defensiv
o.

6.
Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

DA
R
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 21 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8164
-
73
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE
S
:

ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA E PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO JUNIOR DIAS VIANA E PAULO RICARDO TOTOLA DE SOUZA
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou Antonio nas iras do art. 157, §2º-A, II, e §2º, II (duas vezes) e art. 311,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, e Paulo nas iras do art. 157, §2º-A, II, e §2º, II (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Recurso interposto
às fls.
198/213
,

p
ugnando
a Defes
a
de
Antonio
: a. A absolvição, em razão da fragilidade do conjunto probatório; b. A desclassificação para o crime de furto privilegiado presente no art. 155, §2°, do Código Penal, ou ainda para o crime de furto simples previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com a concessão da suspensão condicional do processo; c. Seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo; d. Sejam aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e. O decote da majorante de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; f. O não reconhecimento da continuidade delitiva; g. A realização da detração para modificar o regime inicial de cumprimento da pena; h. A revogação da prisão preventiva, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.

O
acusado
Paulo
apresentou suas razões, requerendo:
a. A desclassificação para o crime do art. 155, do Código Penal; b. O afastamento da condenação pelo crime do art. 311 do Código Penal; c. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea; d. O afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo; e. A detração, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pen
a.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] no dia 13 de maio de 2021, os acusados, em concurso, mediante ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences e os aparelhos celulares das vítimas Leonardo Bomfim dos Santos e Rodrigo Rodrigues Ferreira. Ademais, o denunciado Antonio Junior Dias Viana adulterou sinal identificador de veículo automotor com fita isolante, da motocicleta de placa MTR-2043.
(...)”

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no
art. 157, §2º-A, II, e §2º, II (duas vezes) e art. 311,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, e Paulo nas iras do art. 157, §2º-A, II, e §2º, II (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
Explico.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante Antonio pugna pelo direito de recorrer em liberdade. No entanto, não lhe assiste razão. Verifica-se que o réu passou toda a instrução criminal preso, tendo sua prisão preventiva decretada no início da investigação.

Nesse contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o réu que respondeu a toda a instrução preso poderá ser mantido acautelado após a prolação de sentença condenatória recorrível, desde que ainda estejam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tal como ocorre no caso em vog
a.

O Tribunal da Cidadania assenta, inclusive, que seria contraditório, quando não há alteração do cenário fático, conceder liberdade provisória ao acusado nos casos em que responderam à fase de instrução probatória recluso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 16, INCISO IV E ART. 12, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E CONDENADO EM REGIME FECHADO.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Na sentença, o Agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 16, inciso IV e art. 12, caput, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.
O Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma alteração do cenário fático que ensejou a prisão cautelar, reforçando, outrossim, que diante da pena imposta na sentença, resta inviabilizada a revogação da custódia cautelar. 5.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,

não requer fundamentação

exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
.
Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 735.772; Proc. 2022/0106800-0; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)– nosso grif
o

D
e modo que, no caso ora em análise,
ainda estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida drástica da segregação cautelar, devendo ser mantida a prisão.

DA CONDUTA PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL

O acusado
Paulo
requer o afastamento da pena aplicada quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, visto que não fora imputado o referido delito ao acusado na denúncia, e tão pouco no dispositivo da sentença.

Nessa parte,
conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça,
merece acolhida o pedido defensivo.

Verificou-se que a denúncia, imputou tão somente ao réu Antonio Junior a prática do artigo 311 do Código Penal, pois apontou que a motocicleta pertencia ao genitor dele e para ludibriar os radares, teria adulterado a placa do veículo.

Dito isso, inexiste qualquer narrativa na exordial acusatória que impute o referido fato criminoso ao corréu Pau
lo.

O princípio da congruência refere-se à necessidade de o juiz decidir a lide (seja ela penal ou civil) nos limites do pedido. Não podendo julgar de forma
extra, ultra
ou
citra petita
.

Vejamos que
na parte dispositiva da sentença, o magistrado da causa, assim consignou:
Ea re, julgo procedente o pedido autoral, para condenar os réus Antonio Junior Dias Viana e Paulo Ricardo Totola de Souza na prática dos crimes previstos nos Art. 157, §2º, inciso II, e art.
2º-A, inciso II (2 vezes) e art. 311,
caput,
na forma do art. 69, todos do Código Penal (Antonio), e
art. 157, §2º, inciso II, e art. 2º-A, inciso I (2 vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal
(Paulo)

Observa-se que o juiz condenou apenas o acusado Antonio no crime em questão, todavia, no momento de realizar a dosimetria aplicou as penas do art. 311 do Código Penal também ao réu Paulo.

Portanto, a r. sentença deve ser modificada nesse ponto, para que seja
afastada a condenação de Paulo Ricardo Totola de Souza pelo crime previsto no artigo 311 do Código Pen
al
.

D
A ABSOLVIÇÃO

O acusado
Antonio
almeja sua absolvição quanto ao crime de desobediência e ao crime de roubo em relação a vítima Leonardo.

Mais uma vez, o pleito não merece prosperar.

Primeiramente, vale mencionar que o acusado sequer foi condenado pelo crime de desobediência, e no que se refere a alegação de ausência de provas para a condenação de roubo em desfavor da vítima Leonardo, o mesmo restou demonstrado diante das provas colecionadas nos autos.

A materialidade resta comprovada através do Boletim unificado de fl. 06/10 (apenso), Auto de Restituição de fl. 27 (apenso) e Auto de apreensão de fl. 30.

Já a autoria, evidencia-se em decorrência dos depoimentos prestados, merecendo destaque ao depoimento do PRF Aguilar de Oliveira Sant'Anna, mídia à fl. 124, onde informou que após realizar a abordagem dos acusados, um dos celulares tocou e ao atenderem constatou-se que era Leonardo Bomfim dos Santos, vítima e proprietária do celular que estava em poder dos réus tendo ele informado que havia sido assaltado.

Ainda, a testemunha PRF Gabriel Dibai Araujo, em mídia acostada às fls. 124, esclareceu que quando estavam fazendo o relatório da ocorrência um dos celulares apreendidos tocou, e ao atenderem, constatou-se que pertencia a vítima Leonardo.

Por fim, a vítima apresentou sua versão apenas em sede policial, fls. 26 (apenso), não sendo encontrado para depor em juízo.

A vítima Rodrigo, em juízo, na mídia de fls. 124, apontou que andava em direção a sua casa, em Nova Carapina, quando viu dois indivíduos em uma moto, sendo que estes o abordaram, e levaram o seu celular.

Vale ressaltar que os Tribunais Pátrios já firmaram o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados em Juízo por policiais podem ser utilizados para fundamentar a douta sentença, inclusive seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Logo, não há que se falar em qualquer dúvida em relação à prática do delito, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime de roubo em relação a vítima Leonardo Bomfim dos Santos, de maneira que inviável a pretensão absolutório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Buscam as doutas Defesas dos acusados a desclassificação da imputação que lhes fora conferida para o crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra as vítimas durante a prática do crime.

No entanto, mister ressaltar que
e não é necessária a prática cumulativa de grave ameaça e de violência para configurar o crime de roubo, bastando a existência de apenas uma delas.

Para haver a desclassificação do crime de roubo para de furto simples, só é necessário que o agente não tenha tido contato com a vítima para poder empregar violência ou grave ameaça, sem ensejar risco à integridade física da vítima, o que não fora o caso dos auto
s.

Destarte, não há motivos para se falar em desclassificação, devendo ser mantida a r. sentença, assim, o réu Antonio não preenche os requisitos legais para a aplicação de Suspensão Condicional do Processo, visto que só é possível se a pena aplicada não for superior a 2 (dois) anos.

DA PENA-BASE

O recorrente Antonio almeja em suas “Razões” que a pena-base aplicada seja reduzida para o mínimo legal.

Todavia, conforme observa-se na r. sentença, o magistrado fixou as penas-base no mínimo legalmente previsto, padecendo, portanto, de interesse recursal.

DAS CAUSAS DE AUMENTO

Os recorrentes objetivam o decote das causas de aumento de pena atinentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.
Melhor sorte não lhes socorre
. Primeiramente, conforme entendimento majoritário da jurisprudência, para configuração da majorante do emprego de arma de fogo, é irrelevante o fato de que a arma seja apreendida para realização de perícia, se a sua utilização no evento criminoso pode ser comprovada por outros meios de prova, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ÉDITO CONDENATÓRIO. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Inacolhimento. Conjunto probatório robusto. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para a modalidade tentada do delito. Impossibilidade. Crime consumado. Teoria da amotio ou apprehensio. Súmula nº 582 do STJ. Decote das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, CP. Não cabimento.
Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo. Precedentes. Majorante comprovada por outros meios de provas
. Concurso de pessoas evidenciado nos autos. Desclassificação para os delitos de constrangimento ilegal ou sequestro. Pleito rejeitado. Dosimetria escorreita. Recurso conhecido e não provido. (TJBA; AP 0515229-95.2018.8.05.0001; Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Icaro Almeida Matos; DJBA 14/12/2021) – grifo noss
o.

Oportuno rememorar que em se tratando de crimes patrimoniais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de dar especial relevância à palavra da vítima, mormente quando esta revela consonância com os demais subsídios de prova constantes dos autos, como se vê
in casu.

Diante do acervo probatório carreado, inviável o decote da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo.

Já em relação a causa de aumento do concurso de pessoas previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal, fora devidamente comprovada pelo depoimento prestado pela vítima, que os acusados realizaram o roubo em comunhão de desígnios.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA

Os apelantes requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa na segunda fase do processo dosimétrico, a fim da imposição de redução da pena aplicada aos réus.

Todavia, o pleito não merece prosperar.

Verifica-se que os réus confessaram a prática delitiva alegando que subtraíram o aparelho celular de uma vítima apenas, mediante arrebatamento, e não com o emprego de arma de fogo e grave ameaça.

Trata-se de verdadeira confissão qualificada - quando réu admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes.

Ainda, mesmo que fosse reconhecida a atenuante, a mesma não poderia ser aplicada, uma vez que a pena-base para o crime de roubo foi fixado em seu mínimo legal, sendo impossível o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No que diz respeito a atenuante da menoridade relativa, conforme consta nos autos, às fls. 11 e 15 (apenso), cópia dos Dados do Cadastro Civil dos acusados, a data de nascimento do réu Antonio é no dia 03 de maio de 2003 enquanto a data de nascimento do apelante Paulo é dia 01 de maio de 2003.

Considerando que o crime ocorreu em 13 de maio de 2021, os réus contavam, àquela data, com 18 (dezoito) anos de idade e, apesar disso, não foi beneficiado com a circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 65, inciso I do Código Penal. Conforme já apontado, o magistrado fixou as penas-base em seu mínimo legal.

Ora, é cediço que a fixação da pena aquém do patamar mínimo previsto legalmente encontra óbice no verbete sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 231 do STJ – o que torna totalmente descabido o pleito defensivo nos moldes aventados.

Ness
a senda
, não obstante se reconheça a circunstância atenuante da menoridade relativa em favor do apelante, não se mostra possível a sua aplicação concreta na hipótese dos autos, isso porque se revela impossível a redução da pena abaixo do mínimo cominado aos tipos penais, pelos quais fora condenado, nessa fase dosimétrica.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Pugna a Defesa do apelante Antonio pelo afastamento da continuidade delitiva, eis que não ficou comprovado o crime contra a suposta vítima Leonardo.

Todavia, verifica-se uma vez que os fatos narrados não se amoldam à ficção jurídica de crime continuado e sim de concurso material previsto no art. 69, do Código Penal, conforme bem lançado pelo magistrado.

Portanto, não há o que ser alterado, nesse ponto, sendo que a absolvição relativa a vítima Leonardo, já fora tratado em tópico anterior.

DA DETRAÇÃO PENAL

Pleiteiam os apelantes pela realização da detração penal já na r. sentença condenatória, a fim de que, via de consequência, seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

In casu
percebe-se que o juiz já realizou o desconto do período em que os recorrentes ficaram custodiados de forma cautelar.

Devendo-se se atentar que mesmo com o decote da condenação do réu Paulo atinente ao delito do artigo 311 do Código Penal, o montante sancionatório, ainda sim autorizará o regime mais gravoso, nos temos do artigo 33, §º, alínea a do Código Penal.

Assim, mostra-se inviável o pleito defensiv
o.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,

D
AR
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas no que diz respeito ao afastamento da condenação pelo art. 311 do Código Penal ao acusado Paulo, mantendo-se a r. sentença nos demais termo
s
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)